Tribunal: TJSP
Processo: 1000765-33.2019.8.26.0116
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ção de aposentadoria, com fundamento na Lei Municipal no 1.828, de 1991. Sentença de procedência. Recurso da Municipalidade buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual Comum afastada, uma vez que a matéria debatida é de cunho previdenciário, sem liame com a legislação trabalhista. Autora que já havia preenchido os requisitos para a aposentadoria quando a legislação municipal que previa o pagamento de complementação de aposentadoria (Lei Municipal no 1.828/1991) foi expressamente revogada pela Lei Municipal no 3.735/2015. Direito adquirido (artigo 5o, XXXVI, da CF, artigo 6o, §2o, da LINDB e Súmula no 359 do STF). Recurso improvido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000765-33.2019.8.26.0116; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Campos do Jordão - 2a Vara; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

Campos do Jordão

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
Servidora pública do Município de Campos do Jordão. Professora aposentada pelo INSS (regime geral da previdência social), que continuou trabalhando na Municipalidade. Pretensão a obter complementação de aposentadoria, com fundamento na Lei Municipal no 1.828, de 1991. Sentença de procedência. Recurso da Municipalidade buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Preliminar de incompetência

Ementa:
Servidora pública do Município de Campos do Jordão. Professora aposentada pelo INSS (regime geral da previdência social), que continuou trabalhando na Municipalidade. Pretensão a obter complementação de aposentadoria, com fundamento na Lei Municipal no 1.828, de 1991. Sentença de procedência. Recurso da Municipalidade buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual Comum afastada, uma vez que a matéria debatida é de cunho previdenciário, sem liame com a legislação trabalhista. Autora que já havia preenchido os requisitos para a aposentadoria quando a legislação municipal que previa o pagamento de complementação de aposentadoria (Lei Municipal no 1.828/1991) foi expressamente revogada pela Lei Municipal no 3.735/2015. Direito adquirido (artigo 5o, XXXVI, da CF, artigo 6o, §2o, da LINDB e Súmula no 359 do STF). Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000765-33.2019.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada MAURICEIA ALVES RODRIGUES CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000765-33.2019.8.26.0116 -Voto no 42.421
2
VOTO No 42.421
APELAÇÃO No 1000765-33.2019.8.26.0116, de Campos do Jordão
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
APELADA: MAURICEIA ALVES RODRIGUES CAMARGO
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ANDERSON DA SILVA ALMEIDA
Servidora pública do Município de Campos do Jordão. Professora
aposentada pelo INSS (regime geral da previdência social), que
continuou trabalhando na Municipalidade. Pretensão a obter
complementação de aposentadoria, com fundamento na Lei
Municipal no 1.828, de 1991. Sentença de procedência. Recurso da
Municipalidade buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade.
Preliminar de incompetência da Justiça Estadual Comum afastada,
uma vez que a matéria debatida é de cunho previdenciário, sem
liame com a legislação trabalhista. Autora que já havia preenchido
os requisitos para a aposentadoria quando a legislação municipal
que previa o pagamento de complementação de aposentadoria (Lei
Municipal no 1.828/1991) foi expressamente revogada pela Lei
Municipal no 3.735/2015. Direito adquirido (artigo 5o, XXXVI, da CF,
artigo 6o, §2o, da LINDB e Súmula no 359 do STF). Recurso improvido.
I.
Trata-se de Ação de Obrigação de fazer movida por
MAURICEIA ALVES RODRIGUES CAMARGO contra o MUNICÍPIO DE CAMPOS DO
JORDÃO, relatando em resumo que era funcionária pública municipal desde maio de 1995,
após aprovação em concurso público, tendo adquirido o direito à aposentadoria especial em
fevereiro de 2018, uma vez que sempre trabalhou na área da educação. Assinala que,
embora aposentada pelo regime do INSS, continuou trabalhando para o Município de
Campos de Jordão até agosto de 2018, oportunidade em que formulou pedido de
complementação salarial. No entanto, decorridos mais de 40 (quarenta) dias, não obteve
resposta. Alega que tem direito à complementação de aposentadoria, nos termos da Lei no
1.828 de 1o.07.1991, que regulamentou o artigo 95 e parágrafo 1o da Lei Orgânica do
Município de Campos de Jordão, e que, embora o benefício da complementação de
aposentadoria tenha sido retirado pela Emenda à Lei Orgânica do Município de no 41, de
16.02.2018, possui direito adquirido, uma vez que já havia preenchido os requisitos para a
concessão da aposentadoria quando de sua entrada em vigor. Daí pleitear a condenação da
Municipalidade ao pagamento da sua complementação de aposentadoria, no valor de R$
1.358,48 (um mil trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), mensais, nos
moldes da referida lei orgânica municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000765-33.2019.8.26.0116 -Voto no 42.421
3
O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (fls. 43), e a r. sentença de fls.
78/86, de relatório adicionalmente adotado, julgou procedente a ação para, “observada a
prescrição quinquenal, CONDENAR o réu ao pagamento da complementação de salário de
aposentadoria da requerente, nos termos da Lei Municipal 1.828/91, integrando
definitivamente o salário de aposentadoria da requerente. Correção monetária e juros de
mora deverão incidir conforme tese fixada em sede de repercussão geral pelo E. Supremo
Tribunal Federal (Tema 810).” (fls. 86). Carreou ainda à ré o pagamento de custas, despesas
e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à
causa.
Determinou-se o reexame necessário e sobreveio apelação da Municipalidade.
Nas razões de fls. 90/97, sustenta, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual,
pois o objeto da ação refere-se exclusivamente a relação de trabalho entre as partes; aponta
ainda ausência da causa de pedir, uma vez que a autora fundamentou o pedido em lei
revogada pela Lei Municipal no 3.735, de 19.08.2015. Quanto ao mérito, busca a inversão do
julgado, alegando, em síntese: a) o pedido se pauta em lei revogada; b) “o valor pretendido a
título de complementação mensal não guarda qualquer embasamento legal, de maneira que
não pode ser acatado como pleiteado, sob pena de serem afrontados os princípios da
legalidade, isonomia, da moralidade e da supremacia do interesse público sobre o particular”
(fls. 96); c) “a ausência de um sistema de previdência municipal ativo, com contribuições
periódicas, que seja capaz de suportar as despesas provenientes da complementação
salarial dos aposentados.” (fls. 96). O recurso foi contrariado a fls. 102/110, subindo os autos.
Este, em síntese, o relatório.
II.
O recurso não comporta acolhimento.
Arreda-se inicialmente a preliminar de incompetência da Justiça Comum
Estadual para o conhecimento da lide. É ação na qual se busca a concessão de benefício de
complementação de aposentadoria, matéria de cunho previdenciário, sem liame com a
legislação trabalhista.
Quanto ao mais, o recurso não comporta acolhimento. A autora foi admitida nos
quadros do funcionalismo do Município de Campos do Jordão em 2 de maio de 1995, para a
função de “Professora” (fls. 16). Aposentou-se por idade em 21.02.2018, sob o Regime Geral
da Previdência Social, percebendo proventos pagos pelo INSS (fls. 17 e 2829). Continuou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000765-33.2019.8.26.0116 -Voto no 42.421
4
trabalhar para a Municipalidade até agosto de 2018, quando efetivou sua aposentadoria
(Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - fls. 30/31), e formulou pedido de
complementação de aposentadoria, nos termos da Lei no 1.828 de 1o.07.1991, que
regulamentou o artigo 95 e seu parágrafo 1o da Lei Orgânica do Município de Campos de
Jordão (fls. 26/27). A requerida não implementou o pagamento do benefício, daí o
ajuizamento desta demanda.
Dispunha o artigo 95 e § 1o, da Lei Orgânica do Município de Campos de
Jordão sobre o regime previdenciário dos servidores públicos municipais:
“Art. 95. Fica concedida aos servidores públicos municipais a complementação
salarial, incluindo gratificações e demais vantagens adicionais integrais, aos que estiverem em
gozo de benefício previdenciário e aposentadoria, de forma que percebam, quando em
afastamento temporário ou definitivo, o valor equivalente aos salários do pessoal em atividade,
conforme cada caso e dentro da isonomia dos salários, vencimentos ou remuneração.
(Regulamentado pela Lei no 1828/1991)
§ 1o A complementação mencionada será revista sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, a partir da mesma data e na mesma proporção, bem
como sempre que houver transformação ou reclassificação de cargos, funções e empregos,
graus, padrões e referências em que se deu o auxílio ou aposentadoria.”(https://leismunicipais.com.br/lei-organica-campos-do-jordao-sp)
A Lei Municipal no 1.828/91 que regulamentou o artigo 95 e § 1o, da Lei
Orgânica do Município de Campos de Jordão, foi expressamente revogada pela Lei Municipal
no 3.735, de 19.08.2015 (fls. 63).
Resta saber se a revogação da Lei Municipal no 1.828/91 pela Lei Municipal no
3.735/15 estende seus efeitos ao direito pleiteado no caso em exame. A resposta é negativa.
A lei aplicável ao regime dos proventos de aposentadoria, como se sabe, é
aquela contemporânea ao preenchimento dos requisitos para o benefício: “A jurisprudência
do STJ e do STF é uníssona no sentido de que a concessão da aposentadoria rege-se pela
legislação vigente quando preenchidos seus requisitos legais, em homenagem ao princípio
tempus regit actum. A propósito: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/11/2015; STF, RE 871.957/PR, Rel. Ministra
CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/05/2016.” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS
54.242-PR, j. 06.03.2018, Rel. a Min. ASSUSETE MAGALHÃES)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000765-33.2019.8.26.0116 -Voto no 42.421
5
Em igual sentido: “A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no
sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. O vínculo entre o servidor e a
Administração é de direito público, definido em lei, sendo inviável invocar esse postulado para
tornar imutável o regime jurídico, ao contrário do que ocorre com vínculos de natureza
contratual, de direito privado, este sim protegido contra modificações posteriores de lei” (STF,
2a Turma, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário n. 287.261-MG, j. 28.06.2005, DJU de
26.08.2005, Relatora a Min. ELLEN GRACIE).
Nos termos da Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal: “Ressalvada a revisão
prevista em lei, os proventos de inatividade, regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o
militar, ou servidor civil, reuniu os requisitos necessários, inclusive a apresentação do
requerimento, quando a inatividade for voluntária.”.
Assim também o entendimento de HELY LOPES MEIRELLES (“Direito
Administrativo Brasileiro”, Malheiros Editores, 30a edição, pág. 495): “'Não se afirma, aqui, que
há direito adquirido ao regime jurídico: o que se sustenta é que o direito adquirido de ordem
individual, isto é, os efeitos jurídicos produzidos no passado ('facta praeteritae”) e já
incorporados ao patrimônio jurídico do servidor, ativo e inativo, e de seus pensionistas” (.....)
“Registre-se: os efeitos jurídicos já produzidos, não as meras expectativas de direito, na medida
em que estas não caracterizam direito adquirido, justamente porque, por serem expectativas,
ainda não se concretizaram e, por não terem se concretizado, não produziram efeitos
anteriormente à norma nova”.
Com efeito, a lei nova não pode retroagir para atingir relações jurídicas já
consolidadas sob a vigência da norma anterior, conforme previsto no artigo 5o, inciso XXXVI,
da Constituição Federal, do seguinte teor: “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes: (....) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada;”.
No mesmo sentido, o artigo 6o, §2o, da Lei de Introdução às Normas de Direito
Brasileiro: “Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito,
o direito adquirido e a coisa julgada. (...) § 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o
seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha
termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000765-33.2019.8.26.0116 -Voto no 42.421
6
A aposentadoria por tempo de contribuição dos servidores públicos ocupantes
de cargos efetivos vinculados ao regime geral da previdência social está prevista no artigo
201, § 7o, inciso I e § 8o, da Constituição Federal, a seguir reproduzido:
“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de
Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:
(....)
§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos
termos da lei, obedecidas as seguintes condições:
I -35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de
contribuição, se mulher;
(....)
II-sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, ae mulher,
reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que
exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o
garimpeiro e o pescador artesanal.
§ 8o Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos
em 5 (cinco) anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício
das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.” (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1988).
Na espécie, apesar de a autora ter se aposentado somente em agosto de
2.018, é certo que já havia preenchido os requisitos para a aposentadoria por tempo de
contribuição quando do advento da Lei Municipal no 3.735, de 2015. A legislação municipal
que previa o pagamento de complementação de aposentadoria (Lei Municipal no 1.828/1991)
foi expressamente revogada pela Lei Municipal no 3.735, de 19 de agosto de 2015. Nesta
última data, isto é, quando da revogação da LM 1828/91, contava com mais de 25 (vinte e
cinco) anos de contribuição, nos termos do artigo 201, § 7o, inciso I e § 8o, da Constituição
Federal (fls. 16).
Portanto, a autora faz jus ao beneficio da complementação da aposentadoria,
porque ao tempo da revogação da Lei Municipal no 1.828/1991 já havia preenchido os
requisitos legais para fazer jus ao seu recebimento.
Nesse sentido precedentes deste Tribunal de Justiça a propósito de casos
assemelhados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000765-33.2019.8.26.0116 -Voto no 42.421
7
“APELAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL CELETISTA APOSENTADO MUNICÍPIO DE
CAMPOS DO JORDÃO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA Preliminar: incompetência
do Juízo inadmissibilidade - matéria de fundo previdenciário que não diz respeito à relação
laboral entre as partes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça Mérito: Pretensão
inicial voltada ao reestabelecimento da complementação de aposentadoria, que deixou de ser
paga à autora pelo Município em virtude da revogação da Lei Municipal no 1.828/1991 pela Lei
3.735/2015 possibilidade preenchimento dos requisitos para a aposentação sob a vigência da
Lei Municipal no 1.828/1991, que regulamentava o art. 95 da Lei Orgânica do Município de
Campos do Jordão, concedendo o benefício da complementação de aposentadoria conquanto
inexista direito adquirido a regime jurídico, a revogação operada pela Lei Municipal no 3.735/2015
não atinge situações já consolidadas sob a égide da lei anterior, sob pena de ofensa ao direito
adquirido (art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e art. 6o. §2o, da LINDB)- inteligência da
Súmula no 359 do e. Supremo Tribunal Federal precedentes deste Tribunal de Justiça Paulista
sentença de procedência mantida. Recursos, oficial e voluntário do Município réu,
desprovidos, com observação.” (4a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
0000632-76.2017.8.26.116, j. 03.02.2020, Rel. o Des. PAULO BARCELLOS GATTI).
“SERVIDOR MUNICIPAL INATIVO. MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
Alegação de competência da Justiça do Trabalho. Inadmissibilidade. A matéria controvertida
envolve regras da previdência complementar específica do Município de Campos do Jordão,
portanto, matéria própria do Direito Público, que se insere na competência da Justiça Comum,
como bem decidido no v. acórdão do TRT da 15a Região. Preliminar rejeitada. REQUERIMENTO
DE EXTINÇÃO DO FEITO, POR PERDA DE OBJETO, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO
SERVIDOR. Descabimento. Permanece o objeto da lide, sobretudo em atenção ao direito de
eventuais pensionistas e herdeiros. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Pretensão ao
complemento dos proventos de aposentadoria com base na Lei Municipal no 1.818/91 -
Revogação por lei posterior - Requisitos completados antes da revogação da Lei Municipal no
1.818/91 pela Lei Municipal 3.735/15 - Direito adquirido - Inteligência do Art. 6o da Lei de
Introdução e Súmula 359 do STF - Sentença de procedência mantida. RECURSOS OFICIAL E
VOLUNTÁRIO
DESPROVIDO.” (12a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
0002102-45.2017.8.26.116, j. 25.03.2019, Rel. a Des. ISABEL COGAN).
“PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
Alegação de competência da
Justiça do Trabalho
Inadmissibilidade
Os autos já foram redistribuídos para a Justiça
Comum
pela
Justiça
do
Trabalho

Preliminar
rejeitada.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
Município de Campos do Jordão Pretensão ao complemento dos
proventos de aposentadoria com base na Lei Municipal no 1.818/91- Revogação por lei posterior -
Requisitos completados antes da revogação da lei pela Lei Municipal 3.735/15 - Direito adquirido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000765-33.2019.8.26.0116 -Voto no 42.421
8
- Inteligência do Art. 6o da Lei de Introdução e Súmula 359 do STF - Sentença de improcedência
Recursos não providos.” (6a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 0000644-
90.2017.8.26.116, j. 21.05.2018, Rel. o Des. REINALDO MILUZZI).
Não se vislumbra, portanto, reparo a lançar à r. sentença, que merece subsistir.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (Lei no 13.105/2015), necessária
a majoração da verba honorária advocatícia, que é fixada em 11% (onze por cento) do valor
atribuído à causa atualizado, em substituição àquela fixada pelo D. Juízo “a quo”.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso
oficial e à apelação da Municipalidade.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI